Tribunal: TJMT
Processo: 1027764-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027764-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.349.341/0001-89 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR
SOBRESTAMENTO DO FEITO
–
AFASTADA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
- COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
– AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO –
EFEITO EX TUNC
– RECONHECIMENTO AO
DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
–
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA PARCIALEMNTE RETIFICADA
.

1. “Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ.” (N.U 1013573-21.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, DJE 23/04/2021)

2. Recurso desprovido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos do Mandado de Segurança no
1027764-71.2019.8.11.0041
impetrado por
SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada (Fisco Estadual) que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, preliminarmente, a necessidade do sobrestamento do mencionado executivo fiscal, em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça local, ao argumento de que, embora tenha sido deferida a liminar, para suspender a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/82, a essa decisão não foi conferido o efeito
ex tunc
, de maneira que, no seu entender, caso este Sodalício venha a confirmar, no julgamento final, a orientação da liminar, no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, o fará com modulação de efeitos, de forma a não alcançar as relações jurídicas havidas antes da concessão do provimento liminar.

No mérito, defende a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento, em síntese, de a referida taxa ser devida em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/82), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a ordem concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 71256479]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Eminente Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela retificação parcial da sentença em reexame, para que seja declarado o direito do impetrante à compensação dos créditos indevidamente cobrados e não prescritos. [id. 74475486]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
impetrou, em 27/06/2019, o presente Mandado de

Segurança contra
ato ilegal do
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, buscando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre Impetrante e Réu, a título de TACIN, com decretação de inconstitucionalidade pela via difusa, declarando-se, ainda, o direito da Impetrante compensar as TACIN’s recolhidas nos últimos 05 anos, a contar da distribuição desta demanda [REsp – repetitivo no 1.715.256/SP e do REsp – repetitivo 1.365.095/SP]
.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Em sede preliminar, o ente estadual defende a necessidade de sobrestamento do executivo fiscal, em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Todavia, razão não assiste à embargante uma vez que a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi julgada em 14/11/2019, suspendendo a eficácia da Lei Estadual no 4.547/82 que instituiu a TACIN.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, quanto à exigibilidade da taxa de incêndio, incumbe salientar que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) em que, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908,
Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019)

Portanto, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior em diversos julgados, como :

N.U 1021899-38.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020; N.U 1001201-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020; N.U 1002915-49.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal.

Por outro lado, a pretensão da parte Impetrante, no sentido de que seja declarada o direito de restituição ou compensação de todos os lançamentos dos últimos 05 (cinco) anos, cumpre esclarecer que, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

Todavia, o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
. Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ.” (N.U 1013573-21.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, DJE 23/04/2021)

Logo, reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, desde que respeitado o quinquênio que antecedeu a impetração do
mandamus
.

Não obstante a isso, importante consignar que o mandado de segurança comporta discussão acerca do direito à compensação tributária, sendo inclusive tal posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Portanto, ao ser reconhecida a nulidade das taxas cobradas e comprovado que os impetrantes são credores tributários, de rigor o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PARA DECLARAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A impetração de mandado de segurança com vistas a declarar o direito à compensação tributária exige apenas a comprovação de credor tributário, possibilitando a apresentação dos comprovantes de recolhimento indevido na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
. Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1842730/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2-
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula no2133, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária
. (...) 4-
Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados
. (N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Neste aspecto, a sentença merece ser parcialmente retificada, a par de garantir o reconhecimento ao direito de compensação dos valores cobrados indevidamente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO LHE NEGO PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
para reconhecer que a
inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex tunc,
bem como
reconhecer o direito
à compensação dos créditos cobrados indevidamente, desde que respeitado quinquênio que antecedeu a impetração do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021